Tribunal: TCU
Processo: 036.908/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5274/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e nos arts.143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 14 da Resolução/TCU 353/2023, e considerando que o atual contracheque da ex-servidora não indica o pagamento da parcela relativa à URP, restando, portanto, sanada a irregularidade anteriormente identificada, mostrando-se desnecessária a revisão de ofício do Acórdão 18109/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte reconheceu o registro tácito do ato de aposentadoria em exame, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.908/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Valderez Gomes Branco Bezerra (XXX.993.034-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.